Tribunal: TJSP
Processo: 2041104-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Duplicatas Mercantis - DECISÃO MONOCRÁTICA proferida pelo Relator que INDEFERIU os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA requeridos somente em sede recursal, pela pessoa jurídica executada, com determinação de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Duplicatas Mercantis - DECISÃO MONOCRÁTICA proferida pelo Relator que INDEFERIU os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA requeridos somente em sede recursal, pela pessoa jurídica executada, com determinação de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, com fundamento no Art. 1.007, caput e § 4o c.c. Art. 1.017, § 1o, ambos do CPC, em razão da ausência de comprovação idônea da momentânea incapacidade financeira de recolher as custas do preparo, ressaltando que a referida empresa não litiga sob as benesses da gratuidade de justiça, tendo recolhido regularmente as custas e despesas processuais, na fase de conhecimento da ação proposta por ela - IRRESIGNAÇÃO da empresa executada - Pretensão de reforma integral da decisão - DESCABIMENTO - Ausentes provas da alegada hipossuficiência, não havia mesmo como se conceder o benefício pretendido em sede recursal - Argumentos ora ofertados pela agravante que não são capazes de alterar a convicção do Relator - Reconhecido o acerto da decisão recorrida - Afastada a alegação em sede de contraminuta, de intenção meramente protelatória pela interposição do presente recurso, por não se vislumbrar conduta processual dolosa por parte da agravante - Decisão monocrática integralmente mantida - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.